Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA VARA CRIMINAL COMUM. DESMEMBRAMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). O Ministério Público, ao avaliar os autos, concluiu pela inexistência de indícios de tráfico de drogas, entendendo que a conduta deveria ser classificada como porte para uso próprio, de competência do Juizado Especial Criminal. Suscitado o conflito, buscou-se definir o juízo competente para processar e julgar os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para julgamento do crime de porte de drogas para consumo pessoal deve ser atribuída ao Juizado Especial Criminal; e (ii) estabelecer se o crime de posse ilegal de munição de uso restrito deve ser processado e julgado pela Vara Criminal do Paranoá, com atuação da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia como Juízo das Garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte de drogas para consumo próprio, por ser de menor potencial ofensivo, é da competência absoluta do Juizado Especial Criminal, conforme o art. 48, § 1o, da Lei 11.343/06 e o art. 61 da Lei 9.099/95.
4. A ausência de indícios mínimos de tráfico de drogas e a conclusão do Ministério Público afastam a competência da Vara de Entorpecentes.
5. O crime de posse ilegal de munição de uso restrito, por sua maior gravidade, deve ser processado e julgado pela Vara Criminal comum, sendo inadequada sua remessa ao Juizado Especial.
6. Não há conexão probatória ou instrumental entre os crimes, pois os elementos de prova necessários para caracterizar a posse ilegal de munição não interferem na análise do porte de drogas para consumo próprio, justificando o desmembramento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e provido para declarar competente: (i) o Juizado Especial Criminal de Brasília para processar e julgar o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; e (ii) o Juízo da Vara Criminal do Paranoá como Juízo Natural, para processar e julgar o crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.
Tese de julgamento:
1. O crime de porte de drogas para consumo pessoal, por ser infração de menor potencial ofensivo, deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal.
2. O crime de posse ilegal de munição de uso restrito, por sua maior gravidade, deve ser julgado pela Vara Criminal comum, sendo inviável sua remessa ao Juizado Especial.
3. A inexistência de conexão probatória ou instrumental entre os delitos justifica o desmembramento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; CPP, arts. 114, I, e 115, III; Lei 11.343/06, art. 28, § 2o; Lei 10.826/03, art. 16; Lei 11.697/08, art. 21; Lei 9.099/95, arts. 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Acórdão 1866021, 0713185-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 15/05/2024; CNJ, Acórdão 893850, 20150020203019CCR, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, j. 14/09/2015.